Tribunal: TJSP
Processo: 1005530-54.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Declaratória de reconhecimento de prescrição cumulada com reparatória de danos morais - Sentença de improcedência - Insurgência da autora - Cobranças recebidas administrativamente - Dívidas havidas pela ré de contrato de cessão de crédito - Prescrição do direito de ação que não atinge o direito subjetivo em si mesmo - Dívida não afetada no plano de existência – Inserção em cadastro denominado

Ementa:
Declaratória de reconhecimento de prescrição cumulada com reparatória de danos morais - Sentença de improcedência - Insurgência da autora - Cobranças recebidas administrativamente - Dívidas havidas pela ré de contrato de cessão de crédito - Prescrição do direito de ação que não atinge o direito subjetivo em si mesmo - Dívida não afetada no plano de existência – Inserção em cadastro denominado "Serasa Limpa Nome", cuja função é informar ao consumidor nele cadastrado espontaneamente da existência de débitos passíveis de negociação - Registro restrito, que não se confunde com anotação pública de inadimplência – Danos morais inexistentes – Verba sucumbencial que deve ser arcada integralmente pela autora - Procedência, em parte, da ação, apenas sobre a prescrição.